Tribunal: TJMT
Processo: 0052058-49.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL na APELAÇÃO CÍVEL n.o 0052058-49.2015.8.11.0041
APELANTE: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS
APELADO: RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA., COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA – ME e MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA - ME
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids.86280459 e 86869984.
O recorrente pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial até o julgamento final do Recurso Especial, em observância aos arts. 995 e §5o do art. 1029, ambos do Código de Processo Civil. (id.85883470- pág. 30)
Na espécie, o direito comprometido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões.
Aliás, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, em atenção ao que dispõe o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, não se vislumbrando prejuízo o aguardo do contraditório.
Isto posto, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça